Tribunal: TJES
Processo: 5008505-81.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LEANDRO SA FORTES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008505-81.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RECORRIDO
: LEANDRO SA FORTES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COBRANÇA DO ITBI SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL ATRIBUÍDO UNILATERALMENTE PELA RÉ.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis:
“[...] A parte autora relata que: I) firmou Escritura Pública de compra e venda do imóvel localizado na Av. Comandante Álvaro Martins, 210, Ed. Solar Mata da Praia - Torre Caribe, apto. 1005, Mata da Praia, Vitória - ES, através do qual as partes acordaram em realizar o mencionado negócio jurídico pelo valor de R$ 652.367,27 (seiscentos cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais); II) relata que conforme guia de recolhimento, expedida pela Municipalidade de Vitória, o referido imposto ITBI foi calculado erroneamente, posto que fora utilizada base de cálculo diversa daquela prevista em Lei; III) reclama que foi utilizado valor de forma arbitrária e unilateral pela municipalidade, impondo prejuízo financeiro ao autor; IV) indica que o valor apurado pelo Município foi o de R$1.216.986,00 (um milhão, duzentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e seis mil) e valor de ITBI cobrado em R$24.376,97 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), mas, que de fato o valor venal do imóvel é R$652.367,27 (seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) e que deveria o imposto ser R$13.047,34 (treze mil quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Pede, em síntese, que a ação seja julgada procedente para declarar que a base venal do imóvel é de R$652.367,27 (seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos); que seja reconhecido o excesso de tributação e que seja condenado o requerido à restituição de R$11.329,63 (onze mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos). [...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte autora comprova o pagamento do ITBI; (ii) determinar se a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel apurado unilateralmente pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré no que se refere à alegação de que o autor não comprova pagamento do ITBI, vez que no ID nº 12180536 há o comprovante de pagamento do referido imposto.

5.
Ademais, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, vez que, conforme acertadamente destacado na sentença guerreada, o STJ, ao julgar o Tema 1113, ficou as seguintes teses jurídicas a respeito do ITBI: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.”
(grifos nossos). Logo, o valor indicado da transação pela parte autora deve ser reconhecido para base de cálculo do ITBI, já que o não reconhecimento do referido valor gera a necessidade de a parte ré instaurar procedimento próprio para apuração, o que não foi feito, de modo que o ente municipal não pode estipular um valor unilateralmente, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.

6
. Por fim, destaca-se que, em que pese este magistrado, durante análise de caso que versa sobre o mesmo tema debatido nestes autos, ter se manifestado no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, é necessário ressaltar que o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais, de modo que entende-se que a sentença objurgada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)